Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0701493-67.2020.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão unipessoal[1] desta relatoria que não conheceu do recurso em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, bem assim da impossibilidade de mitigar a taxatividade porquanto não verificada urgência. Intimado, nos termos do art. 10, do CPC, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, o embargante reputa evidente a urgência na prestação da tutela jurisdicional, considerando a própria natureza da ação de busca e apreensão. Avalia ter atendido a todas as formalidades exigidas no Decreto-lei n. 911/69, sendo justo o prosseguimento do feito, especialmente porque foi o devedor fiduciário que deu causa à lide, ao deixar de cumprir o compromisso contratual firmado com o banco embargante. Repisa a urgência em reaver seus direitos, de sorte que devem ser acatados os argumentos expostos no agravo e nos declaratórios, para, ao final, ser concedida a medida liminar requerida. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) A despeito de alegado agora evidente urgência, nos embargos de declaração o embargante não atacou oportunamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não se amoldar a decisão agravada às hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, tampouco se verificar urgência capaz de mitigar a taxatividade. Deveras, tais fundamentos não foram impugnados na peça dos embargos de declaração. Diferentemente, o embargante restringiu-se a reprisar assertivas lançadas na peça de agravo, no intuito de reverter a decisão, dada nos autos de origem, que exigiu a anotação do protesto, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do agravo. Nesse passo, o embargante não enfrenta o cerne do pronunciamento judicial hostilizado nesta sede, valendo-se, ao ser intimado nos termos do art. 10 do diploma processual, de singelas asserções acerca da urgência inerente à ação de busca e apreensão, o que, frise-se, sequer fora aduzido na peça dos declaratórios. Contudo, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comuniquem-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20316379.